Tribunal: STF
Processo: ARE 1359673
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 65, p. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 59 E 62 DA LEI N.º 8.213/91. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. SUBMISSÃO DA SEGURADA A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE. 



    - A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do auxílio-doença, cessado em 24/06/2019, ou a concessão de aposentadoria por invalidez. Em preliminar de contestação (Id 134237051), a autarquia requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, em face da perda de objeto da ação, uma vez que o benefício de auxílio-doença fora concedido administrativamente, a partir de 12/08/2019, com alta programada para 10/11/2019.



    - O fato de o INSS ter concedido administrativamente o benefício pleiteado pelo autor, no curso do processo, implica em reconhecimento jurídico do pedido, de forma que não há falar em perda do interesse processual da parte autora, sendo, consequentemente, incabível a extinção do feito sem a apreciação do mérito.



    - No caso em comento, verifica-se que o interesse processual não desapareceu de todo, eis que remanesce controvérsia quanto à necessidade de inclusão da parte autora em processo de reabilitação profissional.



    - Não há que se falar em inclusão da parte autora em programa de reabilitação profissional, uma vez que o auxílio-doença, conforme afirmado, foi concedido com a finalidade de que esta se restabeleça de procedimento cirúrgico, restando caracterizada, portanto, a possibilidade de eventual recuperação para a atividade laborativa habitual.



    - A não obrigatoriedade de submissão do segurado a processo de reabilitação não afasta o fato de que o benefício somente poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica.



    - Apelação do INSS parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos mas sem efeitos infringentes (eDOC 75, p. 7-8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, LIV e LV; 93, IX; 97; 194, II; 201, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 80, p. 8):



    “O auxílio-doença é uma espécie previdenciária única e deve ser usufruído de igual maneira por todos os segurados que fizerem jus a essa espécie previdenciária. O fato de ter sido concedido por força de decisão judicial não transmuda sua natureza temporária, da mesma forma que não modifica os seus requisitos e os seus destinatários, nem tampouco altera as regras de manutenção do benefício. 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 80, p. 8):



    Portanto, no processo de manutenção de benefícios por incapacidade, deve-se garantir a igualdade de tratamento entre os segurados da Previdência Social, independente da origem do benefício, se judicial ou administrativa, em observância ao disposto no art. 5º, caput e I, da CRFB/1988.”



    O TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 82, p. 4-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 65, p. 4-5):



    “No caso em comento, verifica-se que o interesse processual não desapareceu de todo, eis que remanesce controvérsia quanto à necessidade de inclusão da parte autora em programa de reabilitação profissional. 



    A incapacidade para o exercício de trabalho que garanta a subsistência foi atestada pelo laudo pericial realizado (Id 134237044). De acordo referido laudo, a demandante encontra-se total e temporariamente incapacitada para suas atividades laborativas em razão de cirurgia de histerectomia realizada em 12/08/2019. Conclui o perito que "Há incapacidade laboral em decorrência do procedimento cirúrgico realizado: Sugiro repouso de 90 dias para restabelecimento do estado de saúde" (pág. 3 - conclusão). Acrescenta que as demais doenças alegadas não causam incapacidade, mas se trata apenas de "convalescença pós operatória" (pág. 9 - quesito f). 



    Diante deste quadro, não há que se falar em inclusão da parte autora em processo de reabilitação profissional, uma vez que o auxílio-doença, conforme afirmado, foi concedido com a finalidade de que esta se restabeleça de procedimento cirúrgico, restando caracterizada, portanto, a possibilidade de eventual recuperação para a atividade laborativa habitual. 



    Nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado. 



    Cumpre ressaltar, contudo, que a não obrigatoriedade de submissão do segurado a processo de reabilitação não afasta o fato de que o benefício somente poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 769.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).



    Ressalta-se ainda que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente